Tribunal: CARF
Processo: 10437.721553/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721553/2017-80
ACÓRDÃO
2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DE BABO MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser
apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual
oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos novos documentos e argumentos
apresentados às e-fls. 329/375, 380/390, 391/400 e 404/423 em razão da preclusão, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. O Conselheiro Mário Hermes Soares Campos apresentou
Declaração de Voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
3

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 269/324) interposto por RICARDO DE BABO
MENDES em face do Acórdão no 03-84.315 (e-fls. 248/262), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito, que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo administrativo versa sobre lançamento de Imposto de Renda da pessoa
física, acrescidos de multa proporcional e juros de mora, em razão da constatação da infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
(exercício 2013, ano-calendário 2012). Os depósitos e as contas bancárias foram identificados por
meio de ação fiscal promovida em face de Ana Lucia dos Santos, com quem o recorrente mantinha
contas conjuntas. As contas também tinham um terceiro co-titular – Aldo Ferreira. Vale o
destaque:
A presente ação fiscal originou-se de outra ação fiscal, TDPF n° 0819600-2014-
01266-1, perante ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF n° 001.348.xxxx, onde as
instituições bancárias apresentaram extratos e verificou-se que o impugnante
possuía as seguintes contas conjuntas com ANA LUCIA DOS SANTOS:

Caixa Econômica Federal - Conta: 0254.001.000220xxx, Conta Conjunta,
co-titular 1: Ricardo de Babo Mendes, CPF: 295.475.xxxxx; co-titular 2:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
4
Aldo Ferreira, CPF: 032.351.xxxxx; co- titular 3: Ana Lucia dos Santos, CPF:
001.348.xxxxx;

Banco BVA S/A (Massa Falida) - Agência: 004, Conta: 10545xxx, Conta
Conjunta, co-titular 1: Ricardo de Babo Mendes, CPF: 295.475.xxxx; co-
titular 2: Aldo Ferreira, CPF: 032.351.xxxxx; co-titular 3: Ana Lucia dos
Santos, CPF: 001.348.xxxx;
Em virtude das contas conjuntas, foi aberto procedimento fiscal de diligência
(TDPF- Diligência n° 0819600-2017-00433-3; fls. 04-06). O impugnante foi
intimado, através de Termo de Intimação, encaminhado via postal, com ciência
através de AR — Aviso de Recebimento, recebido em 17/07/2017, para justificar
a origem dos créditos nas suas contas conjuntas com ANA LUCIA DOS SANTOS.
Foram apresentadas Respostas em 16/08/2017, as quais foram analisadas e
resultaram na lavratura do Auto de Infração, objeto deste Processo
Administrativo ora sob julgamento.
No Auto de Infração, foram lançados 33,33% dos valores considerados como
origem não comprovada na conta conjunta do Banco BVA S/A (Massa Falida) -
Agência: 004, Conta: 1054xxx.
As respostas encaminhadas pelo impugnante e outros co-titulares supracitados
não continham qualquer esclarecimento acerca da origem dos créditos
bancários, limitaram-se a juntar peças de Inquérito Policial, Representação para
Quebra de Sigilo Bancário, Laudo Perícial, Qualificação Indireta, etc, relativos à
investigação de suposto crime de estelionato praticado por funcionário do
Banco BVA contra os correntistas. Tais documentos seriam “farta prova
documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo do
documento base”(fls. 69-114). (grifos acrescidos)
Devidamente cientificado, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls, 142/180),
alegando que o extrato bancário do qual partiu a autoridade lançadora para a constituição do
crédito tributário era prova inválida, uma vez que o recorrente e os correntistas co-titulares
tinham sido vítimas de crime de estelionato cometido por funcionário do Banco BVA. Foram
juntadas cópias de documentos relativos ao suposto crime cometido.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada improcedente, em razão da falta de
comprovação hábil e idônea da origem dos depósitos constantes nas contas.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 266), em 20/05/2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário (e-
fls. 269/324), em 18/06/2019, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os argumentos contidos no Recurso Voluntário consistem nos seguintes temas (em tópicos):
 Mérito/razões recursais (Dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta
o
presente
recurso
voluntário
–
documentalmente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
5
corroborados – aptos a desconstituir 100% do crédito tributário em
discussão).
 Da identificação do documento bancário utilizado pela autoridade autuante
a amparar 100% do crédito tributário sob discussão
 Da prova documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio
conteúdo do documento bancário identificado no item 3.
 Da refutação realizada pelo recorrente com suporte único e exclusivo na
documentação acima identificada da principal/única razão de decidir
adotada pela colenda 3a turma da DRJ/BSB quando da prolação do Acórdão
no. 03-84.315 ora recorrido.
 Do pedido – requer o cancelamento do crédito tributário correlacionado ao
extrato bancário do ano calendário de 2012 do Banco BVA S/A relativo à
conta correte 10545XX (agência 0004) de titularidade conjunta do
recorrente com Aldo Ferreira e Ana Lucia dos Santos.
Os autos foram encaminhados para julgamento no CARF.
Quase 1 ano após a apresentação do Recurso Voluntário, em 19/02/2020, foi
apresentada Petição em complementação ao Recurso Voluntário (e-fls. 329/375) afirmando que
estariam sendo apresentadas provas documentais robustas, pertinentes e necessárias,
suficientemente capazes de comprovar, sem outras diligências, as alegações do recorrente. Por
meio da petição, o recorrente sustenta que 6 (seis) dos depósitos seriam provenientes de
transferências de contas de mesma titularidade, e portanto, estaria comprovada a sua origem.
Apresenta julgados do CARF no sentido de admitir provas apresentadas em fase recursal. Tece
argumento no sentido de que a autoridade autuante teria incorrido em erro de fato quando da
constituição do crédito por meio do lançamento relativo a valor de R$ 4.894.025,48, que seria
correspondente a resgate de investimento, e não deveria ser considerado como depósito bancário
sem origem comprovada.
Em 12/05/2021, o recorrente apresenta nova petição (e-fls. 380/390), afirmando
novamente que estariam sendo apresentadas provas documentais robustas, pertinentes e
necessárias, suficientemente capazes de comprovar, sem outras diligências, as alegações do
recorrente. Dessa vez, fala sobre outros 3 (três) depósitos, afirmando que seriam transferências
de contas de mesma titularidade, e portanto, deveriam ser considerados como de origem
comprovada.
Em 26/10/2022, foi apresentada nova petição (e-fls. 404/419), afirmando que, em
Ação Judicial proposta por Ana Lúcia dos Santos, teriam sido reconhecidos os 9 (nove) depósitos
bancários e a movimentação de resgate de investimento (mencionados nas petições
anteriormente apresentadas) como tendo origem identificada, em razão de terem sido
provenientes de conta individual de Aldo Ferreira.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
6
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, quanto aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72 é preciso que de uma análise mais
aprofundada.
2. Novos documentos e argumentos apresentados extemporaneamente
Antes de adentrar nos argumentos apresentados no Recurso Voluntário, é
necessário analisar a possibilidade de conhecimento dos documentos e petições apresentados
extemporaneamente, inclusive após a apresentação do Recurso Voluntário.
Tal análise é necessária uma vez que os artigos 16 e 17 do Decreto no. 70.235/72
determinam que a Impugnação deve apresentar todos os argumentos de fato e de direito, ou seja,
é ela que instaura o litígio administrativo e portanto, documentos e argumentos apresentados
após a Impugnação podem estar sujeitos à preclusão.
Como relatado, até o Recurso Voluntário, o recorrente não tinha trazido outros
argumentos para comprovação da origem dos créditos bancários, limitando-se a afirmar que os
extratos bancários não seriam provas válidas para embasar o lançamento, uma vez que o gerente
estaria sendo processado por crime de estelionato.
Muito tempo após a interposição do Recurso Voluntário (18/06/2019) foram
apresentadas 3 petições, a primeira em 19/02/2020, a segunda em 10/05/2021 e sendo que a
última em 26/10/2022.
Em todas as petições o recorrente sustenta estar apresentando provas documentais
robustas, pertinentes e necessárias, suficientemente capazes de comprovar, sem outras diligências,
as alegações do recorrente. A última petição apresenta documentos da própria Receita Federal (e-
dossiê no 10265.223807/2022-85, e-fls. 408/411) relativos ao processo administrativo no.
10437.721535/2017-06, cuja autuada foi Ana Lúcia dos Santos. Ou seja, apesar de ter sido
intimado para justificar a origem dos depósitos durante o procedimento fiscalizatório e de ter sido
proporcionada a oportunidade de apresentação de comprovação da origem dos depósitos durante
o processo administrativo, somente após a interposição do Recurso Voluntário é que ocorreu
alguma tentativa de comprovação da origem dos créditos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
7
O processo administrativo no. 10437.721535/2017-06 tem origem comum aos
presentes autos (ação fiscal, TDPF n° 0819600-2014-01266-1), tendo resultado em Auto de
Infração relativo a omissão de rendimentos sem a comprovação de origem dos depósitos
bancários, sendo que uma das contas lá consideradas foi exatamente a conta relativa ao Banco
BVA S/A, (conta corrente 105453XX, agência 0004) em que Ana Lúcia dos Santos era co-titular com
o recorrente, e com Aldo Ferreira.
Tanto nos autos de Ana Lúcia dos Santos, quanto nos presentes autos, vê-se que os
contribuintes usaram a mesma estratégia de defesa: passaram todo o processo questionando a
impossibilidade de se considerar o extrato bancário da conta como prova de lançamento IRPF em
razão de omissão de rendimentos, tendo em vista a existência de processo criminal contra
funcionário do Banco e o crime de estelionato. Nos dois processos a DRJ considerou que o
estelionato sofrido não invalidaria o lançamento e que os Impugnantes não teriam apresentado
comprovações sobre as origens dos depósitos. Ou seja, não foi desconstituída a presunção do
art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Apenas após a apresentação dos Recursos Voluntários, os recorrentes começaram a
trazer documentos para tentar comprovar as origens dos depósitos. Em razão da apresentação
extemporânea de documentos e argumentos e a preclusão, estes não foram analisados pelo
Acórdão no. 2202-008.535, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, em 12/08/2021. O
lançamento foi mantido em razão da ausência de provas hábeis e idôneas que comprovassem a
origem dos depósitos e o Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o
lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias
de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, devendo tais
elementos de prova coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda justificar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
8
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente
comprovadas.
Com o Processo Tributário Administrativo no. 10437.721535/2017-06 finalizado,
Ana Lúcia dos Santos ajuizou Ação Anulatória no. 5036928-38.2021.4.03.6100, perante a 1a Vara
Cível Federal de São Paulo, tendo sido o processo instruído com Informação Fiscal, e-Dossiê
10265.223807/2022-85 (e-fls. 408/411).
Após apresentar um resumo do Processo Tributário Administrativo no.
10437.721535/2017-06, o dossiê passa à análise dos depósitos questionados (naquele caso em
duas contas correntes). Para os presentes autos, interessa a análise feita pela Receita Federal
sobre os depósitos referentes à conta corrente Banco BVA agência 004, conta 105453XX, que
tinha como co-titulares Aldo Ferreira e o recorrente.
A Informação Fiscal (e-fls. 409) apresenta quadro que está representado abaixo e
analisa todos os depósitos:
Dia
Mês
Ano
Histórico
Valor (R$)
2
1
2012
Depósito de
cheque
1.412.218,17
2
1
2012
Tranf da CG
400.000,00
12
1
2012
Tranf da CG
20.000,00
23
1
2012
Tranf da CG
30.000,00
31
1
2012
Trans de terceiros
400.901,61
1
2
2012
Tranf da CG
580.000,00
8
2
2012
Tranf da CG
50.000,00
2
7
2012
Tranf da CG
1.420.000,00
4
9
2012
Resg
investimento
4.894.024,48
4
9
2012
Tranf da CG
279.000,00
No caso destes autos, na primeira petição apresentada após o Recurso Voluntário,
foram apontados 6 depósitos que teriam sido originados de transferências de contas de mesma
titularidade, e 1 depósito que se referiria a resgate de investimento:
Dia
Mês
Ano
Histórico
Valor (R$)
2
1
2012
Tranf da CG
400.000,00
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
9
12
1
2012
Tranf da CG
20.000,00
23
1
2012
Tranf da CG
30.000,00
31
1
2012
Trans de terceiros
400.901,61
1
2
2012
Tranf da CG
580.000,00
8
2
2012
Tranf da CG
50.000,00
4
9
2012
Resg
investimento
4.894.024,48
Na segunda petição, foram indicados outros 3 depósitos que teriam origens em
depósito de cheque e transferência de contas da mesma titularidade:
Dia
Mês
Ano
Histórico
Valor (R$)
2
1
2012
Depósito de
cheque
1.412.218,17
2
7
2012
Tranf da CG
1.420.000,00
4
9
2012
Tranf da CG
279.000,00
Dessa forma, ficou evidenciado que o que o recorrente requer é o reconhecimento
da origem dos exatos depósitos que foram analisados pela Receita Federal no e-Dossiê
10265.223807/2022-85 (e-fls. 408/411).
Entendo que os documentos e argumentos apresentados nas petições apresentadas
extemporaneamente não devem apreciados, tendo em vista a preclusão e a tentativa de inovação
total dos argumentos da defesa apresentada em sede de Impugnação.
O Decreto no. 70.235/72 determina que a Impugnação instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal e ela deverá conter todos os argumentos de direito e fato e todas
as comprovações dos argumentos, sob pena de preclusão. É o que dispõem os artigos 15, 16 e 17
do Decreto, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
10
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifos acrescidos)
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal. Nesse contexto, a impugnação
promove a estabilidade do processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em
recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada pelo recorrente em sua
impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, em razão da preclusão processual.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
11
As alegações apresentadas pelo recorrente em momento totalmente inoportuno,
de que parte dos depósitos teriam origem na transferência de contas de outro co-titular e seriam
decorrente de resgate de investimento não são informações novas e poderiam ter sido
apresentadas nos autos e comprovadas quando da apresentação da Impugnação.
O recorrente alegou que não teria juntado os documentos em momento anterior
por motivo de força maior, mas não traz qualquer justificativa do que o teria impedido de
comprovar a origem dos depósitos. Vale o destaque para trecho da petição onde, após citar
diversos julgados do CARF em situações bem diversas da presente, alega:
2.2. . A plena aceitação/adoção dos documentos ora apresentados por esta
colenda turma julgadora quando do julgamento da presente lide administrativa
em adendo a tudo o que foi exposto no item "2" e no subitem "2.1" — decorre da
constatação da hipótese normativa prescrita no Inc. I do § 4° do art. 57 do
Decreto n°. 7.547/11, in verbis: "(...).Art. 57 (...) § 4°. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento .processual; a menos que - fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)".
A verificação do óbice "motivo de força maior" a impedir a apresentação — pela
RECORRENTE - da documentação ora acostada quando da prévia protocolização
da IMPUGNAÇÃO é de constatação na .medida em que: i. a RECORRENTE:
(conforme farta prova documental já acostada quando da protocolização da
aludida IMPUGNAÇÃO foi vítima de um verdadeiro esquema criminoso
perpetrado por outros funcionários do BANCO BVA S/A; e ii. o referido BANCO
BVA S/A foi objeto de prévia liquidação extrajudicial e superveniente falência.
Ocorre que o recorrente não demonstra porque os fatos alegados configurariam
motivo de força maior, que justifiquem a apresentação dos documentos em períodos posteriores
a dois, três e quatro anos do prazo peremptório da impugnação. Apesar de regularmente intimado
para apresentação de comprovações da origem dos créditos, ainda durante o procedimento de
auditoria fiscal, o autuado não faz qualquer afirmação, e tampouco apresenta provas, de que
tentou obter, e não conseguiu, tais documentos ainda durante o procedimento de fiscalização ou
mesmo no trintídio para a impugnação, tendo se limitado em todo o tempo a trazer argumentos
de que os extratos não eram documentos hábeis em razão do Inquérito Criminal (e-fls 69/114).
Ou seja, a única manifestação do contribuinte em atendimento às intimações para
apresentação de extratos de sua movimentação financeira, assim como, para justificar os valores
apurados, é o documento de fls. 69/114, onde se limita a dar notícia da existência de Inquérito
Policial, fruto de ocorrência registrada pelo sujeito passivo, em função de supostos desvios de
numerários de suas contas correntes e esquema criminoso perpetrado por funcionários do Banco
BVA SA , onde são reproduzidas partes de peças de tal inquérito.
Também na Impugnação e no recurso voluntário apresentados, o recorrente apenas
tratou do Inquérito Policial cuja simples existência, como sustentado por ele, já seria suficiente
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
12
para inviabilizar o uso dos extratos bancários, que continham informações falsas (que nunca foram
comprovadas).
Portanto, o que ficou evidente é que, os documentos apresentados em momento
bem posterior ao Recurso Voluntário são pré-existentes, não ficou comprovada a possibilidade de
apresentação dos argumentos e documentos na Impugnação por motivo de força maior, nem
ficou demonstrada qualquer das causas previstas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72
acima citado, e o autuado ainda inova totalmente em seus argumentos de defesa, o que é
inadmissível sob o ponto de vista da legislação processual. Dessa forma, operou-se a preclusão.
Foi exatamente nestes termos que a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara decidiu no
Acórdão no. 2202-008.535, que teve como recorrente a Ana Lúcia dos Santos. Vale destaque para
o trecho do voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos:
Constata-se assim que, além de pretender a análise de documentos pré-
existentes, apresentados em momento processual totalmente atípico e sem a
necessária caracterização de motivo de força maior, também se verifica, que nos
expedientes apresentados em datas muito posteriores ao prazo do recurso, a
recorrente inova totalmente em seus argumentos de defesa. Era dever da
contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e
de direito que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos
que respaldassem suas afirmações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir
sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes
à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto
no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Conforme o comando do art.
16, § 4o, reproduzido alhures, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas
alíneas do mesmo § 4o, hipóteses essas que, conforme demonstrado, não se
mostram presentes no caso ora sob apreciação. Portanto, novos documentos e
argumentos, apresentados em momento totalmente atípico, não devem ser
apreciados, por se tratar de absoluta inovação, uma vez que não foram objeto de
análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua
apresentação em fase posterior à da impugnação. O conhecimento destas
alegações e documentos ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
No presente caso, vê-se que a estratégia adotada pelo recorrente em sua defesa,
que foi exatamente a mesma usada pela co-titular no PTA no. 10437.721535/2017-06, de usar
uma conta conjunta para evitar a comprovação da origem dos depósitos bancários e de passar
todo o processo administrativo com alegações vazias para inovar suas alegações após a
apresentação do Recurso Voluntário não podem prosperar.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
13
Sendo assim, deixo de conhecer os argumentos e documentos apresentados
posteriormente ao Recurso Voluntário, às e-fls. 329/375, 380/390, 391/400 e 404/423.
3. Da omissão de rendimentos em razão de depósitos de origem não
comprovada
Considerando que o lançamento se fundamentou em vários depósitos sem origem
comprovada, conforme planilha elaborada no Relatório Fiscal (e-fl. 120/121) é necessário que se
passe à análise dos demais argumentos apresentados pelo recorrente em sede de Recurso
Voluntário.
Como destacado pela decisão de piso, em sede de Impugnação ou até antes, na fase
inquisitorial do processo administrativo, o recorrente não apresentou provas específicas para
tentar justificar a origem dos depósitos. Vale o destaque:
As respostas encaminhadas pelo impugnante e outros co-titulares supracitados
não continham qualquer esclarecimento acerca da origem dos créditos bancários,
limitaram-se a juntar peças de Inquérito Policial, Representação para Quebra de
Sigilo Bancário, Laudo Perícia, Qualificação Indireta, etc, relativos à investigação
de suposto crime de estelionato. Tais documentos seriam “farta prova
documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo do
documento base”(fls. 69-114).
Em sua peça de defesa, o impugnante transcreve longos trechos de
documentação que diz ter sido produzida no bojo do procedimento
investigatório/fiscalizatório na seara penal (Inquérito Policial e Manifestação do
Ministério Público de São Paulo; fls. 142-180 e 185-243). Sustenta que é farta,
robusta e apta a infirmar o conteúdo dos documentos bancários utilizados pela
autoridade autuante para amparar o crédito tributário sob discussão: extratos
bancários do ano-calendário de 2012 do Banco BVA S/A, conta corrente n°
10545301/agência 0004 (titularidade conjunta do impugnante, de Aldo Ferreira e
de Ana Lucia dos Santos); e o extrato bancário do ano-calendário de 2012 do
Banco BVA S/A, relativo à conta n° 10545401/agência 0004 (de titularidade da
impugnante).
Tal argumentação foi julgada improcedente pela decisão de piso.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos trazendo,
novamente, trechos relativos à investigação criminal de estelionato.
Pois bem.
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
14
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
15
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Tratando-se de matéria de prova, os ônus de demonstrar de maneira convincente
a origem dos depósitos. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
16
No presente caso, com relação aos demais depósitos objeto da Autuação, entendo
que não há provas hábeis e idôneas para afastar a presunção contida no art. 42 da Lei no.
9.430/96.
No que diz respeito aos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário,
que já tinham sido trazidos em sede de Impugnação, sobre a investigação criminal de estelionato e
os extratos bancários usados para o referido lançamento, entendo que foram devidamente
analisados pela decisão recorrida, de modo que, convencida do seu acerto, adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Feita essa preleção, no caso concreto, o impugnante tinha pleno conhecimento de
que tal correlação era necessária, uma vez que foi intimado a manifestar-se
quanto à origem dos depósitos (fls. 04-07). Quedou-se inerte em relação a essa
obrigação, limitando-se, em sua peça de defesa, a apontar excertos de
documentos oriundos de investigações policiais, Ministério Público, Laudos
Policiais (fls. 142-180; 185-243), os quais são incapazes de infirmar a autuação e o
conjunto probatório que a sustenta.
Da minuciosa leitura de todos os documentos apresentados com a impugnação e
dos anteriormente apresentados à Fiscalização, verifica-se que dizem respeito tão
somente a procedimento investigatório levado a efeito pela Secretaria de
Segurança Pública - Polícia Civil do Estado de São Paulo – por requisição do
Ministério Público, para apurar suposto desvio de aproximadamente
R$19.000.000,00 mantidos pelo impugnante no Banco BVA S/A (fls. 93-106; 153;
220-233). Nada dizem sobre de onde provêm os recursos creditados na conta
bancária.
Segundo indicam tais documentos, a exemplo do produzido pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo (fls. 235-243), a gerente/superintendente do
Banco BVA S/A, no exercício do cargo, mantinha em erro o impugnante, um dos
co-titulares da conta corrente ora sob exame, utilizando falsas informações a ele
repassadas na forma de extratos de aplicações, enquanto desviava, apropriava e
utilizava os recursos da vítima na aquisição de veículos e imóveis (fl. 240).
No Inquérito Policial n° 1005/202 (fls. 220-233), esclareceu o impugnante que
essa mesma gerente/superintendente do Banco BVA S/A lhe enviava extratos e
movimentações financeiras por intermédio do e-mail corporativo, acrescentando
ainda que a sua conta corrente apontava mais de cem saques em dinheiro, mais
de duzentos TED e cheques administrativos, tudo sem o seu consentimento e
autorização (fl. 224).
Com base nesses documentos acostados à peça de defesa, o que se observa é a
investigação de crime de estelionato que teria ocorrido em desfavor do ora
impugnante e co-titulares supracitados, (Banco BVA S/A, agência 0004 e c/c
10545301), sendo à gerente dessa instituição atribuída a responsabilidade pelo
desvio de valores sem o conhecimento dos correntistas.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
17
Como se verifica nas conclusões dos documentos juntados pelo próprio
impugnante, o caso é de suposto estelionato, operacionalizado com o desvio,
retirada e subtração de recursos dos correntistas, por meio de saques, TED,
cheques administrativos, etc, efetuados pela estelionatária, não de entradas na
conta da vítima (depósitos). Da simples leitura desses papéis juntados, a exemplo
dos oriundos da Polícia Civil, observa-se que não há qualquer indicação de que
houve entrada de recursos nas contas do Banco BVA, em favor das vítimas, ou
melhor, a estelionatária creditando a conta do impugnante, o que seria deveras
sui generis, por óbvio.
A manutenção em erro do impugnante pela suposta estelionatária operava-se nos
extratos que lhe entregava diariamente por e-mail em formato PDF ou Excel, não
pela alteração efetiva dos extratos no Sistema de Informação do Banco BVA,
senão vejamos:
Fl. 188 (Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP)
(...)
Fls. 194-195 (Ministério Público do Estado de São Paulo)
(...)
Declaração do próprio impugnante ao Ministério Público (fl. 192):
(...)
Da simples leitura do registro inicial investigatório da Polícia Civil, o termo
depósitos que o impugnante apôs em negrito à fl. 151, acompanhado de outros
termos como saques, TED, cheques administrativos, etc, é mera exemplificação de
operações bancárias realizadas pela suposta estelionatária não em favor da
vítima, creditando a conta desta, por óbvio, mas sim para crédito da(s) conta(s) da
suposta responsável pelo crime.
Naturalmente, o desvio dos depósitos/recursos do impugnante deveria ser
creditado/depositado em conta própria da suposta estelionatária. Não é demais
repisar que tal questão, como já se viu, sequer é passível de dúvidas, haja vista ter
sido devidamente esclarecida nas conclusões do Ministério Público, da Polícia Civil
e pelo próprio impugnante, quando confirmaram e disseram que os
recursos/depósitos foram desviados e evadidos na forma de saques em dinheiro,
Transferências Eletrônicas, depósitos e cheques administrativos. A título de
exemplo:
Fl. 186 (Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP)
(...)
Impende ainda registrar que não há nos autos qualquer documento emanado do
Poder Judiciário, considerando as informações, os efetivos créditos e depósitos
bancários, enfim, os registros de entradas na conta corrente do impugnante do
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
18
Banco BVA(0004/10545301) como impróprios, em face da atuação da suposta
estelionatária.
Em suma, não há qualquer mácula nos elementos probatórios que subsidiaram a
autuação, muito menos prova robusta que permita ilidir a infração, parcial ou
integralmente, ou seja, o impugnante não comprovou de forma hábil e idônea a
origem dos recursos depositados em sua conta corrente. Subsiste a omissão de
rendimentos lavrada, por conseguinte.
Viu-se, portanto, que a investigação criminal de estelionato, embora envolvesse as
contas bancárias que foram objeto de verificação e lançamento, identificou retiradas de valores e
não entradas de valores nas contas bancárias, de modo que caberia ao recorrente comprovar a
origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Diante do exposto, entendo que o recorrente não apresentou provas hábeis e
idôneas para comprovar a origem dos demais depósitos em suas contas correntes, razão pela qual
deve ser mantido parcialmente o lançamento de omissão de rendimentos.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos documentos e argumentos apresentados às e-fls. 329/375, 380/390, 391/400 e
404/423 em razão da preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos
Valho-me da presente Declaração de Voto, inicialmente para ratificar os argumentos
contrários ao conhecimento dos novos documentos e argumentos apresentados
extemporaneamente pelo sujeito passivo.
Conforme apontado pela i.relatora, apesar de regularmente intimado para
apresentação de comprovações da origem dos créditos, ainda durante o procedimento de
auditoria fiscal, o autuado não faz qualquer afirmação, e tampouco apresenta provas, de que
tentou obter, e não conseguiu, tais documentos, seja durante o procedimento de fiscalização ou
mesmo no prazo para a impugnação, tendo se limitado a argumentos de que os extratos não eram
documentos hábeis em razão do Inquérito Criminal.
Entretanto, comparece novamente aos autos o sujeito passivo trazendo fatos novos e
argumentos, que entende implicariam na exclusão de expressivos valores da base de cálculo do
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
19
presente lançamento. Trata-se da petição de e-fls. 404/419, onde afirma que, em Ação Judicial
proposta por Ana Lúcia dos Santos, teriam sido reconhecidos 9 (nove) depósitos bancários e a
movimentação de resgate de investimento, como tendo origem identificada, em razão de terem
sido provenientes de conta individual de Aldo Ferreira, com depósitos efetuado na conta corrente
conjunta objeto do presente lançamento. Mantida em conjunto pelos contribuintes: Ana Lúcia dos
Santos, Aldo Ferreira e Ricardo de Babo Mendes.
Entendo relevante trazer nesta Declaração de Voto algumas considerações quanto
ao referido expediente de e.fls. 404/419. Afirma o autuado que nos autos da ação judicial
5036928-38.2021.4.03.6100, proposta por Ana Lúcia dos Santos, em desfavor da União, teria
havido o expresso reconhecimento formal da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda
Nacional e do Poder Judiciário: “... a respeito do não cabimento da exigência de IRPF no que tange
a 09 depósitos bancários (e a uma movimentação bancária “resgate de investimento”)
devidamente identificados nas referidas petições...”
O primeiro ponto a ser destacado é o fato de tratar-se de ação judicial individual,
proposta por Ana Lúcia dos Santos, de forma que seus efeitos se limitam às partes e não se
estendem a outros processos, mesmo que derivados do mesmo procedimento fiscalizatório,
sendo oposta somente às partes e de acordo com as características específicas, contextuais e
provas apreciadas no caso julgado, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza
similar à hipótese julgada.
Ademais, destaco que as conclusões e decisões proferidas na ação judicial 5036928-
38.2021.4.03.6100 foram todas derivadas de informação prestada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil que, ao sentir deste Conselheiro, partiu de premissa equivocada. Entendeu
aquela autoridade fiscal, que parte da movimentação financeira ocorrida na conta bancária
conjunta dos cotitulares Ana Lúcia dos Santos, Aldo Ferreira e Ricardo de Babo Mendes, poderia
ser justificada por depósitos efetuados cuja origem era a conta individual do contribuinte Aldo
Rebelo.
Ou seja, a autoridade fiscal concluiu que uma conta bancária conjunta dos 3
cotitulares, poderia ser considerada como de mesma titularidade de qualquer conta individual
de qualquer um desses cotitulares, o que considero ser uma premissa incorreta.
Ora, para caracterização de que 2, ou mais, contas bancárias apresentam mesma
titularidade, por óbvio que todas as contas devem apresentar os mesmos titulares. Somente em
tal hipótese, é que se poderia considerar que as contas seriam de mesma titularidade: mesmo
titulares em todas as contas envolvidas. Situação totalmente diversa do caso ora sob análise, em
que temos uma conta com 3 cotitulares (conta 10545301 – ag. 004 do Banco BVA), e uma outra
conta (10545303), que apresenta como titular apenas um dos três cotitulares, de forma que não
se pode considerar que tais contas seriam de mesma titularidade. Nesse sentido temos a
Resolução no 2817 do Banco Central do Brasil, onde destaco os parágrafos 2 e 4o, inc. II, do art. 1o:
RESOLUÇÃO No 2817
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.129 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721553/2017-80
20
Dispõe sobre a abertura e a movimentação de contas de depósitos
exclusivamente por meio eletrônico, bem como acerca da utilização desse
instrumento de comunicação.
(...)
Art. 1o Facultar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil a abertura e movimentação de contas de
depósitos exclusivamente por meio eletrônico, observadas as formalidades
previstas na Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, e alterações
posteriores, bem como nas normas complementares relativas à matéria.
(Redação dada pela Resolução 2.953, de 25/04/2002.)
(...)
Parágrafo 2o As contas de depósitos de que trata o caput podem ser abertas
apenas por pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no País, titulares
de conta de depósitos à vista ou de poupança na própria instituição ou em outra
instituição financeira, devendo ser registradas na respectiva ficha-proposta as
informações referentes à identificação da instituição financeira, da agência e de
referida conta de depósitos à vista ou de poupança.
(...)
Parágrafo 4o Para efeito do disposto neste artigo, a titularidade das contas de
depósitos referidas no caput deve ser verificada:
I - no caso de conta individual, em relação ao mesmo titular de conta individual
ou conjunta de depósitos à vista ou de poupança;
II - no caso de conta conjunta, em relação aos mesmos titulares de conta
conjunta de depósitos à vista ou de poupança.
(...)
Nesses termos, conforme registrado em Ata, mesmo me colocando de acordo com o
encaminhamento ofertado pela em. Relatora, considerei pertinente tecer as considerações
adicionais constantes da presente Declaração de Voto, mormente em atenção aos debates
travados quando do julgamento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 443
DF CARF MF
Original